Tribunal: TJPA
Processo: 0843905-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843905-35.2017.8.14.0301

APELANTE: MASSA FALIDA DE BURITIRAMA MINERAÇÃO S/A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0843905-35.2017.8.14.0301

APELANTE:
MASSA FALIDA DE BURITIRAMA MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO
: ANA PAOLA DE SOUZA BONAGURA – OAB/SP 252746-A

APELADO:
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

ADVOGADO:
DANIELA CASTRO DA SILVA – OAB/PA 20.069-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A tutela cautelar antecedente possui caráter preparatório e deve ser sucedida pela formulação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 308 do CPC.

A não apresentação do pedido principal no prazo legal impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível a alegação de que a tutela cautelar atenderia integralmente ao pleito do autor.

A estabilização da tutela provisória, nos termos do artigo 304 do CPC, aplica-se exclusivamente às tutelas de urgência antecipadas, não sendo possível sua extensão à tutela cautelar antecedente.

Correta a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois sua própria inércia processual resultou na extinção da demanda.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Mineração Buritirama S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital – PA, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em face da Companhia Docas do Pará – CDP.

Na origem, a parte autora ajuizou pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, alegando que atua no setor de extração e comercialização de minério de manganês e que afretou o navio TSCHAIKOWSKY para transporte de 53.000 toneladas de minério a partir do Porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena/PA. Informou que a empresa ré, responsável pela administração do porto, alterou a programação de atracação do referido navio, o que ocasionou um atraso de 11 dias na operação de carregamento da carga, trazendo risco de prejuízo econômico e logístico. Com base nesses fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência cautelar para garantir a atracação e carregamento imediato do navio, a fim de evitar maiores danos.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência cautelar, determinando que o navio não fosse desatracado e que o carregamento do minério fosse realizado imediatamente. No entanto, após o transcurso do prazo legal para a formulação do pedido principal, a parte autora permaneceu inerte, não dando seguimento à ação principal, conforme exigido pelo artigo 308 do Código de Processo Civil. Diante disso, o juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de formulação do pedido principal.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, argumentando que a tutela cautelar atendeu integralmente à sua necessidade, afirmando não ser necessário realizar o pedido principal, pois se tratava de tutela satisfativa e o pedido principal seria o mesmo do pleiteado na tutela cautelar. Pleiteou ainda a estabilização da tutela e a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a parte autora descumpriu obrigação processual fundamental ao não apresentar o pedido principal dentro do prazo legal, que não há responsabilidade civil a ser atribuída a apelada e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Do descumprimento do artigo 308 do CPC e da consequente extinção do feito

A tutela cautelar antecedente, disciplinada pelos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, possui caráter eminentemente preparatório e acessório, devendo ser seguida do respectivo pedido principal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme exige o artigo 308 do CPC:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

No caso concreto, a apelante obteve decisão liminar favorável que garantiu a atracação e o carregamento imediato do navio TSCHAIKOWSKY no Porto de Vila do Conde. Contudo, após o decurso do prazo legal, não promoveu a formulação do pedido principal, razão pela qual a sentença recorrida corretamente determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

O argumento recursal de que a tutela cautelar atendia integralmente à necessidade da parte e que o pedido principal seria idêntico ao requerido na cautelar não encontra amparo na legislação processual. A tutela cautelar antecedente tem como escopo a proteção de um direito até o ajuizamento da ação principal, não se confundindo com tutela satisfativa, que poderia, em tese, dispensar o ajuizamento posterior.

Portanto, a inércia do apelante em promover a ação principal inviabiliza a continuidade do feito, impondo-se a extinção sem resolução do mérito, como corretamente decidido na sentença recorrida.

Da impossibilidade de estabilização da tutela cautelar

A estabilização da tutela provisória, prevista no artigo 304 do CPC, aplica-se exclusivamente às tutelas de urgência de natureza
antecipada
concedidas em caráter antecedente, o que não se verifica na espécie. A tutela deferida ao apelante foi
cautelar
, cuja finalidade precípua é assegurar a utilidade de um processo principal futuro, e não satisfazer, por si só, o direito material alegado.

Dessa forma, inexiste previsão legal que autorize a estabilização da tutela
cautelar

antecedente, sendo descabida a pretensão da apelante.

Além disso, a fungibilidade entre tutelas de urgência antecipada e cautelar não ocorre automaticamente, dependendo de pedido expresso e do preenchimento dos requisitos específicos para cada espécie de tutela, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois a ausência de previsão legal impede a estabilização da tutela concedida.

Da manutenção do ônus de sucumbência

A apelante pleiteia a inversão do ônus de sucumbência, sob o argumento de que a tutela cautelar atingiu sua finalidade. Contudo, a extinção do feito sem resolução do mérito decorreu exclusivamente de sua própria inércia em formular o pedido principal no prazo legal.

No caso, a apelante se beneficiou da medida liminar deferida, mas não adotou a providência processual necessária para garantir a continuidade da demanda, ensejando a extinção do feito.

Assim, correta a sentença ao imputar à apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não havendo motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025